Tribunal: TJDFT
Processo: 0011376-52.2016.8.07.0001
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-06-22

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CONSUMIDOR. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ATRASO NA ENTREGA. LUCROS CESSANTES. DEVIDOS. CLÁUSULA PENAL. INVERSÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE SIMETRIA NAS OBRIGAÇÕES.

1. A não entrega do imóvel no prazo ajustado impõe à promitente vendedora a obrigação de compor lucros cessantes, que são comprovados diante da própria mora da promitente vendedora, à vista de que o adquirente deixou de auferir ganhos de aluguéis, quando os poderia ter auferido.

2. O Colendo Superior Tribunal de Justiça – STJ, no julgamento dos recursos repetitivos REsps. 1635428 e 1498484, firmou as seguintes teses, respectivamente: “a cláusula penal moratória tem a finalidade de indenizar pelo adimplemento tardio da obrigação, e, em regra, estabelecida em valor equivalente ao locativo, afasta-se sua cumulação com lucros cessantes” e “no contrato de adesão firmado entre o comprador e a construtora/incorporadora, havendo previsão de cláusula penal apenas para o inadimplemento do adquirente, deverá ela ser considerada para a fixação da indenização pelo inadimplemento do vendedor. As obrigações heterogêneas (obrigações de fazer e de dar) serão convertidas em dinheiro, por arbitramento judicial”.

3. No acórdão repetitivo, acerca da inversão da cláusula penal, firmou-se ainda o entendimento de que, para que a inversão seja viável, faz-se necessária a análise de simetria entre a inadimplência prevista contra o comprador e a inadimplência na qual incidiu o incorporador.

4. Inexistindo simetria, inviável a inversão da cláusula penal com a finalidade de reparação de danos por lucros cessantes, caso em que a indenização deve ser arbitrada pelo julgador, em face de ausência de previsão contratual.

5. Apelação cível conhecida e parcialmente provida.